Tribunal: TJES
Processo: 0003943-96.2011.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Estelionato
Data de julgamento: 2025-09-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003943-96.2011.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ANDREA LOUREIRO DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A): DES. MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO EM CONTINUIDADE DELITIVA. FRAUDE IMOBILIÁRIA. CONFIGURAÇÃO DO DOLO ESPECÍFICO. POSSIBILIDADE DE O JUIZ VALORAR NEGATIVAMENTE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NÃO APONTADAS PELO MINISTÉRIO PÚBLICO.
BIS IN IDEM
NA DOSIMETRIA DA PENA. READEQUAÇÃO DA PENA. PRESCRIÇÃO RETROATIVA RECONHECIDA DE OFÍCIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta contra sentença condenou a ré pela prática de 12 (doze) crimes de estelionato, em continuidade delitiva (art. 171 c/c art. 71 do CP), fixando-lhe pena de 6 anos e 3 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 133 dias-multa. O recurso busca a absolvição por ausência de dolo, ou, subsidiariamente, a redução da pena-base, sob a alegação de
bis in idem
na dosimetria e de violação ao princípio da correlação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se as condutas da apelante caracterizam o crime de estelionato ou mero inadimplemento contratual; (ii) estabelecer se houve
bis in idem
na valoração das circunstâncias judiciais na primeira fase da dosimetria; e (iii) determinar se a punibilidade da apelante se encontra extinta pela prescrição retroativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O dolo específico exigido para a configuração do estelionato se evidencia pela prévia intenção fraudulenta da apelante, demonstrada pela reiterada prática de atos destinados a enganar diversas vítimas, utilizando a estrutura da empresa HABITEX como meio de execução, o que afasta a tese de mero inadimplemento contratual.

4. A valoração negativa da culpabilidade foi mantida, com fundamento na maior reprovabilidade da conduta, tendo em vista a escolha deliberada da apelante em fraudar pessoas economicamente vulneráveis, sabidamente dependentes de recursos como o FGTS para aquisição da casa própria.

5. A personalidade da ré foi corretamente valorada de forma negativa, considerando sua conduta de orientação aos funcionários para ocultar a identidade do coautor, como forma de burlar a Justiça, evidenciando tendência à ilegalidade e à ocultação de práticas ilícitas.

6. Reconheceu-se o
bis in idem
na valoração simultânea da culpabilidade e das circunstâncias do crime, pois ambas utilizaram os mesmos fundamentos relacionados à condição econômica das vítimas e à exploração do “sonho da casa própria”, motivo pelo qual a valoração negativa das circunstâncias do crime foi afastada.

7. A valoração negativa das consequências do crime foi igualmente afastada, por ter sido fundamentada na ausência de devolução dos valores pagos pelas vítimas, circunstância que é inerente ao tipo penal do estelionato e, por isso, não justifica exasperação da pena-base.

8. A fixação da pena-base em 2 anos de reclusão e 48 dias-multa atendeu ao critério de aumento de 1/8 da diferença entre as penas mínima e máxima por cada circunstância judicial negativa remanescente (culpabilidade e personalidade).

9. O aumento da pena pela continuidade delitiva foi mantido na fração de 1/2, com base na individualização da pena e na aplicação de critério mais benéfico, apesar do número de infrações justificar, em tese, fração superior segundo a Súmula nº 659 do STJ.

10. Considerado o redimensionamento da pena para 3 anos de reclusão e 72 dias-multa, foi reconhecida, de ofício, a prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa, com fundamento no art. 109, IV, do CP, tendo em vista o transcurso de lapso superior a 8 anos entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença condenatória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Recurso parcialmente provido.

________________________

Tese de julgamento
: 1. O dolo específico no crime de estelionato se configura quando o agente, desde o início da conduta, atua com intenção fraudulenta para induzir ou manter a vítima em erro visando obter vantagem ilícita; 2. O juiz pode valorar negativamente circunstâncias judiciais não apontadas pelo Ministério Público, desde que o faça de forma fundamentada, sem violar o princípio da correlação; 3. É vedada a valoração negativa de uma mesma circunstância fática em mais de um vetor do art. 59 do CP, sob pena de
bis in idem;
4. A prescrição da pretensão punitiva deve ser declarada de ofício quando, após o redimensionamento da pena, o prazo prescricional estiver configurado.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 59, 71, 107, IV, 109, IV, e 110, §1º; CPP, arts. 385 e 386, VII.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula nº 659; STJ, AgRg-HC 844.361/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJE 01/12/2023; STJ, HC 472.654/DF, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 11/03/2019; TJES, Apl 0025957-11.2014.8.08.0035, Rel. Des. Ezequiel Turibio, j. 20/03/2019; STJ, AgRg-HC 701.404/SE, Rel. Min. Messod Azulay Neto, DJE 12/12/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, à unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento e, por igual votação, pronunciar a prescrição, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CRIMINAL
Nº
0003943-96.2011.8.08.0048

APELANTE:
ANDREA LOUREIRO DOS SANTOS

APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
D
ES. MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Consoante anteriormente relatado, cuidam os autos de recurso de
APELAÇÃO CRIMINAL
interposta por
ANDREA LOUREIRO DOS SANTOS
em face da r. sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal de Serra, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, para condenar a ré pelo crime insculpido no art. 171 (12 vezes), na forma do art. 71, ambos do Código Penal, impondo-lhe o cumprimento de pena de 6 (seis) anos e 3 (três) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 133 (cento e trinta e três) dias-multa.

Em suas razões recursais (id 12357064), a recorrente alega, em síntese,
(i)
a ausência de dolo específico em sua conduta, motivo pelo qual pleiteia a absolvição, com fulcro no art. 386, VII, do Código de Processo Penal;
(ii)
a impossibilidade de o juízo suprir, de ofício, eventual omissão do Ministério Público quanto à indicação de circunstâncias judiciais desfavoráveis na fase de dosimetria da pena;
(iii)
a ocorrência de fundamentação inidônea na valoração negativa das circunstâncias judiciais; e
(iv)
que o aumento da pena-base revela-se desproporcional e excessivo.

Contrarrazões, no id 13364455, pela manutenção da r. sentença.

A D. Procuradoria de Justiça, no parecer de id 13968723, opinou pelo
desprovimento
do recurso.

Em análise aos autos, o Ministério Público do Estado do Espírito Santo ofereceu denúncia contra
ANDREA LOUREIRO DOS SANTOS
e HUGO CESAR MARTINS PEIXOTO, imputando-lhes o crime de estelionato (art. 171 do CP), de forma continuada (art. 71 do CP). A acusação baseou-se em diversas transações imobiliárias supostamente irregulares realizadas por meio da empresa HABITEX EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA entre 2008 e 2010, no município de Serra/ES.

Segundo o Ministério Público,
ANDREA LOUREIRO DOS SANTOS
e HUGO CESAR MARTINS PEIXOTO, de forma dolosa e reiterada, induziram várias vítimas a erro, obtendo vantagem ilícita mediante promessas fraudulentas de venda e regularização de imóveis.

A denúncia apontou que a HABITEX recebia valores de entrada ou pagamento integral por imóveis e serviços que não eram efetivamente entregues ou concluídos, causando prejuízos financeiros significativos às vítimas. Além disso, a acusação sustentou que a apelante e o corréu HUGO CESAR MARTINS PEIXOTO eram os verdadeiros administradores e gestores da HABITEX, sendo os principais responsáveis pelos atos fraudulentos praticados.

As condutas imputadas à apelante e ao corréu HUGO CESAR MARTINS PEIXOTO podem ser resumidas da seguinte forma:

Caso 1 - Ana Carla Soares de Oliveira Malaquias
: Em agosto de 2008, comprou uma casa por R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) e entregou R$ 31.500,00 (trinta e um mil e quinhentos reais) para a HABITEX, provenientes da venda de um apartamento. A empresa não regularizou a documentação do imóvel, impedindo a formalização da compra, e o valor pago não foi devolvido.

____________

Caso 2 - Beatriz Sinorelli Cribari
: No dia 13/02/2009, firmou contrato de administração de aluguel com a HABITEX, mas os aluguéis nunca foram repassados. O condomínio do imóvel ficou inadimplente, levando-a a arcar com dívidas de R$ 2.432,42 (dois mil, quatrocentos e trinta e dois reais e quarenta e dois centavos).

____________

Caso 3 - Edmar Adame Biancarde
: Em julho de 2009, comprou um imóvel no valor de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) com financiamento da Caixa Econômica Federal. Pagou R$ 2.000,00 (dois mil reais) de sinal e R$ 3.400,00 (três mil e quatrocentos reais) de documentação à HABITEX. A empresa não restituiu o sinal, mesmo após a aprovação do financiamento do valor integral do imóvel (R$ 80.000,00) pela CEF.

____________

Caso 4 - Edson Bom Jesus
: Em agosto de 2009, ccontratou a empresa HABITEX para intermediar a compra de um imóvel em Colina de Laranjeiras e a venda de outro de sua propriedade. Ele entregou R$ 15.000,00 (quinze mil reais) como sinal para a compra da casa de D. Lourdes. No entanto, a HABITEX transferiu para o nome de Edson um imóvel que já lhe pertencia, em vez de efetuar a venda do mesmo. Em dezembro de 2009, foi informado que a compra do imóvel de D. Lourdes não poderia ser finalizada devido a suposta pendência com o INSS, o que foi negado por D. Lourdes. Diante disso, a vítima desistiu do negócio e perdeu o valor entregue como sinal, que ficou com a HABITEX.

____________

Caso 5 - Bruna Silveira Schultz
: Em outubro de 2009, pagou R$ 15.850,00 (quinze mil e oitocentos e cinquenta reais) de entrada para um apartamento que seria financiado pela Caixa. Descobriu posteriormente que somente R$ 3.000,00 (três mil reais) foram repassados ao proprietário. A HABITEX não devolveu o valor total, apenas pagou R$ 4.200,00 (quatro mil e duzentos reais) em aluguel como compensação parcial pelo prejuízo sofrido.

____________

Caso 6 - Valtemir Cardoso da Silva
: No dia 26/11/2009, comprou um terreno de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) e pagou R$ 90.000,00 (noventa mil reais) à HABITEX, no ato do negócio jurídico, restando duas parcelas de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais). O verdadeiro dono do terreno recebeu apenas R$ 5.000,00 (cinco mil reais), e a negociação não foi concluída.

____________

Caso 7 - Geovany Ângelo Pinheiro Corrêa
: Adquiriu um lote no valor de R$ 55.000,00 (cinquenta e cinco mil reais) e depois tentou revendê-lo por R$ 75.000,00 (setenta e cinco mil reais) através da HABITEX. O cheque emitido pela sociedade empresária como pagamento foi devolvido por falta de fundos.

____________

Caso 8 - Francisco José de Oliveira Castro
: No dia 14/01/2010, pagou R$ 6.810,00 (seis mil, oitocentos e dez reais) de entrada para adquirir um imóvel no condomínio Castelândia. A HABITEX demorou para dar entrada no financiamento e o comprador desistiu da negociação, sendo informado que não teria direito à devolução do valor pago.

____________

Caso 9 - Nilda Borges
: No dia 27/02/2010, comprou um imóvel no valor de R$ 70.000,00 (setenta mil reais) com a HABITEX, pagando R$ 20.000,00 (vinte mil reais) à imobiliária. No dia 02/03/2012, entregou mais R$ 5.500,00 (cinco mil e quinhentos reais) ao corretor Alessandro para documentação. No entanto, o valor não foi repassado à proprietária do imóvel e a negociação com a Caixa não teve andamento.

____________

Caso 10 - Suellen Serrano
: Depositou R$ 2.765,00 (dois mil, setecentos e sessenta e cinco reais) na conta da HABITEX para compra de imóvel. Descobriu depois que o imóvel já havia sido vendido para outra pessoa, ficando no prejuízo.

____________

Caso 11 - Dayvidson Carvalho Brunhara
: Pagou R$ 3.000,00 (trinta mil reais) à HABITEX para pagamento de taxas e impostos de escritura. A empresa não cumpriu o acordo e a vítima permaneceu em prejuízo.

____________

Caso 12 - Rafael Assunção Siqueira
: Pagou R$ 7.200,00 (sete mil e duzentos reais), no dia 13/03/2010, como sinal para compra de um apartamento. O proprietário desistiu do negócio, mas a HABITEX não devolveu o dinheiro.

____________

Caso 13 - Márcia Mariana dos Reis
: No dia 26/10/2010, pagou R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para reserva de um imóvel. Posteriormente, descobriu que a HABITEX fechou as portas antes de concluir a transação.

Consigna-se, oportunamente, que o processo penal referente ao corréu foi desmembrado, em virtude da dificuldade de sua localização para citação, enquanto que presente feito seguiu em face tão somente da apelante.

Após a instrução processual, o Ministério Público apresentou alegações finais, pugnando pela condenação da recorrente pelo crime de estelionato (doze vezes) em continuidade delitiva e pela extinção da punibilidade pela ausência de representação criminal em relação à suposta vítima Suellen Serrano.

A defesa da apelante, por sua vez, requereu sua absolvição, alegando inexistência de dolo e que os fatos configuravam inadimplência comercial.

Ato contínuo, sobreveio a r. sentença que condenou a ré pela prática de 12 (doze) crimes de estelionato em continuidade delitiva (art. 171 c/c art. 71 do Código Penal), nos termos anteriormente delineados.

Pois bem.

Devidamente verificada a ausência de prescrição da pretensão punitiva estatal, bem como certificada a situação carcerária da ré – que não se encontra presa –, passo à análise do mérito recursal.

1. Do Pedido Absolutório

Conforme anteriormente mencionado, a defesa busca a absolvição da recorrente, alegando que os fatos decorreram de dificuldades financeiras da empresa HABITEX EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, e não de uma intenção premeditada de fraudar clientes.

No entanto, a análise do conjunto probatório revela a presença de um ardil preexistente e o dolo antecedente, elementos essenciais para a configuração do delito de estelionato.

O cerne do estelionato reside na obtenção de vantagem ilícita, em prejuízo alheio, mediante a indução ou manutenção da vítima em erro, através de artifício, ardil ou qualquer outro meio fraudulento, conforme preconiza o art. 171,
caput
, do Código Penal. A fraude, nesse contexto, deve ser o elemento que leva a vítima ao erro, e não um mero descumprimento contratual posterior.

Conforme a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (STJ),
"A comprovação do dolo no crime de estelionato exige que o elemento subjetivo esteja presente desde o início da conduta, configurando-se pela intenção prévia do agente em obter vantagem ilícita mediante fraude, em prejuízo de outrem."
1
A intenção lesiva deve coexistir com o início da execução, não se caracterizando o delito se a intenção nasce
a posteriori
, configurando, nesse caso, mero inadimplemento contratual.

Ademais,
“(...
)
o inadimplemento contratual pode desbordar a esfera de mero ilícito civil e caracterizar conduta punível no âmbito criminal a partir da análise das circunstâncias do caso concreto”
(AGRG no HC n. 629.894/PB, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 9/11/2021, DJe de 23/11/2021).

Nesse sentido, cito jurisprudência deste Eg. Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO (ART. 171 DO CP). CONTINUIDADE DELITIVA. RECEPTAÇÃO (ART. 180 DO CP). ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. RECONHECIMENTO DO ESTELIONATO PRIVILEGIADO. INVIABILIDADE. GRANDE PREJUÍZO. RECURSO IMPROVIDO. 1. Em que pese o apelante afirmar que não sabia da origem ilícita da motocicleta, a receptação está comprovada, visto que o acusado, apesar de afirmar que adquiriu a motocicleta de um funcionário, deixou de indicar a pessoa que supostamente lhe vendeu o veículo licitamente, mesmo sendo indivíduo próximo e que o apelante teria contato. Além disso, não há nenhuma comprovação do pagamento que o apelante teria efetuado pela motocicleta ou que tenha realizado consulta sobre possíveis restrições do veículo. 2.
Comprovado o estelionato, já que configurado o prejuízo às vítimas, causado mediante ardil, visto que o apelante simulava a celebração de contratos de transporte de mudanças, pelos quais recebia o pagamento em espécie, mas não realizava o serviço, deixando de entregar os objetos às vítimas, causando-lhes prejuízo. Destaca-se a grande quantidade de vítimas, o que demonstra o dolo do acusado e o seu modus operandi, evidenciado não se tratar de um caso isolado ou mero inadimplemento civil.
3. Segundo o entendimento predominante, o prejuízo causado à vítima, para o reconhecimento do privilégio, não pode ser superior a um salário-mínimo. No caso, os prejuízos causados às vítimas foram muito superior ao salário-mínimo vigente à época dos fatos, sendo que apenas uma das vítimas sofreu prejuízo estimado em R$ 80.000,00 (oitenta mil reais). 4. Recurso improvido.

(TJES; Apl 0025957-11.2014.8.08.0035; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Subst. Ezequiel Turibio; Julg. 20/03/2019; DJES 25/03/2019)
(grifei)

____________

APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO. NÃO COMPROVAÇÃO DO DOLO. Inadimplemento patrimonial. Reparação pela via cível. Recurso desprovido.
O inadimplemento contratual pode caracterizar ilícito criminal desde que, a partir das circunstâncias dos fatos apurados, consiga-se deduzir o dolo do agente
. Recurso desprovido.

(TJES; APCr 0001316-90.2014.8.08.0056; Relª Desª Subst. Debora Maria Ambos Correa da Silva; Julg. 16/02/2022; DJES 25/02/2022)
(grifei)

____________

PENAL. PROCESSO PENAL. ESTELIONATO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PENA ADEQUADA. RECURSO DESPROVIDO. 1.
Para a consumação do delito de estelionato, deve o agente empregar meio fraudulento, levando a vítima a erro, ocasionando-lhe lesão patrimonial, com a finalidade de obter vantagem ilícita.
Absolvição afastada. 2. Pena adequada. Inexistência de reparos a serem realizados de ofício.

(TJES; AC 0003292-78.2020.8.08.0006; Primeira Câmara Criminal; Des. Rel. Willian Silva; Publ. 10/10/2022)
(grifei)

Firmadas essas premissas, vislumbro que a
materialidade
delitiva está robustamente comprovada pelos múltiplos boletins de ocorrência, contratos, recibos, extratos bancários e registros documentais, como os seguintes:

1 - Ana Carla Soares de Oliveira Malaquias:

recibos de fl. 238, proposta de compra de fl. 239, registro em cartório de fl. 246/247;

2 - Beatriz Signoreli Cribari:
contrato de locação de fls. 212/216, recibos às fls. 217/222, carta de notificação do SPC às fls. 223/224, e cópia de e-mails às fls. 227/229;

3 - Edmar Adame Biancarde:

contrato de compra e venda de fl. 114, proposta de compra de imóvel de fl. 115 e recibo de fl. 116;

4 - Edson Bom Jesus:

recibo de fl. 233 e proposta de compra de imóvel de fl. 234;

5 - Bruna Silveira Schultz:
recibo de fl. 171, proposta de compra de imóvel de fl. 173 e comprovante de protesto de fls. 174/177;

6 - Valtemir Cardoso da Silva:

notícia-crime de fls. 117/120, proposta de compra de imóvel de fl. 138, escritura de imóvel de fls. 139/140, instrumento particular de compra e venda de fls. 141/142, recibos de fls. 144/148 e boletim unificado de fls. 149/150-verso;

7 - Geovany Ângelo Pinheiro Corrêa:

ação cível de execução com cópia às fls. 152/160;

8 - Francisco José de Oliveira Castro:
boletim unificado de fls. 45/46, proposta de compra de imóvel de fl. 47 e recibo de fl. 48;

9 - Nilda Borges:

recibos de fls. 53/55;

10 - Dayvidson Carvalho Brunhara:

boletim de ocorrência de fls. 254/255, recibo de fl. 358;

11 - Rafael Assunção Siqueira:

boletim de ocorrência de fls. 259/260 proposta de compra de imóvel de fl. 262, recibos de fls. 264/265 e denúncia de fls. 267/268;

12 - Marcia Mariana dos Reis:

boletim de ocorrência de fls. 284/285, proposta de compra de imóvel de fl. 286 e recibo de fl. 287.

Outrossim, a
autoria
é inquestionável, uma vez que as vítimas identificam
ANDREA LOUREIRO DOS SANTOS
como uma das sócias da sociedade empresária, além de interlocutora direta nas negociações e responsável pelo recebimento dos valores.

Os depoimentos das vítimas e da ex-funcionária Juliana Souza Capucho são uníssonos em demonstrar que a recorrente e seu cônjuge, HUGO CESAR MARTINS PEIXOTO, utilizavam a empresa HABITEX como fachada para um esquema reiterado de fraudes, com
modus operandi
bem definido. Vejamos trechos de alguns depoimentos prestados:

Ana Carla Soares de Oliveira Malaquias – fl. 397

(...) Que estava a procura de uma casa no bairro de Morada de Laranjeiras, quando viu um anúncio da empresa HABITEX; que no site da empresa constava uma casa de 90 metros quadrados, no entanto, a casa fazia parte de um conjunto de mais duas casas em um mesmo lote; que a referida casa não estava desmembrada;
que mesmo sabendo da situação, a depoente, ainda assim, fechou negócio com a HABITEX; que o valor da casa era de oitenta mil reais; que depositou uma entrada de aproximadamente trinta mil; que esse valor seria destinado para HABITEX, juntamente com o proprietário do lote, Murilo, para que se regularizasse o desmembramento das residências; que após regularizada, a declarante iria efetuar o restante do pagamento por meio de financiamento junto a Caixa Econômica; que o negócio ocorreu em meados de 2008; que quando efetuou a entrada do negócio, foi residir no imóvel; que após ter dado a entrada, mensalmente iria a imobiliária para que se fizesse a regularização do imóvel; que seu esposo ora procurava o denunciado Hugo, a denunciada Andrea ou Alexandre, irmão de Andrea; que percebeu que as tentativas não estavam ocorrendo de forma formal e pouco tempo depois descobriu que a imobiliária havia fechado as portas
;
que entrou comunicação com Andrea e Hugo, não obtendo êxito e passado dois anos aproximadamente, inesperadamente Murilo, o proprietário do lote apareceu na residência da depoente, se mostrando interessado em realizar o desmembramento de residências; que Murilo não apareceu mais desde então;

que durante os meses que o seu esposo procurou a imobiliária, antes desta fechar as portas, foi surpreendida com um valor de aproximadamente cinco mil reais que a depoente deveria pagar, tendo como justificativa "quitação de taxas
";
que não efetuou o referido pagamento; que desde 2008, reside no referido imóvel; que não ajuizou Ação Judicial perante Vara Civil sobre o caso (...); que viu a propaganda anunciando a venda do imóvel no Jornal a Tribuna; que tal jornal trazia o site da empresa onde era possível acessá-lo e ver o imóvel em questão, bem como outros que estavam a venda;

que uma vez mantido contato via telefone com a denunciada Andrea, agendou horário para que estivesse na sede da imobiliária, oportunidade em que se fez presente com seu esposo; que foi recepcionada na empresa pela senhora Andrea; que fizera o depósito de trinta mil e quinhentos reais na conta pessoa da denunciada Andrea; que o imóvel, na época, estava sendo vendido por oitenta mil reais; que fora várias vezes na imobiliária, com o intuito de agilizar o procedimento de averbação; que tem conhecimento que outras pessoas que também adquiriram imóvel junto a denunciada foram prejudicadas
(...).

____________

Beatriz Sig
moreli Cribari – f
l. 395

(...)

Que contratou a empresa imobiliária HABITEX, para que esta administrasse o imóvel da depoente; que a HABITEX receberia o aluguel, condomínio e o gás do locatário, e cobraria uma taxa de dez por cento, a título de administração; que a empresa HABITEX, no início do contrato estava repassando os valores corretos, provenientes do aluguel;
que aproximadamente oito meses de contrato, a depoente começou a não receber os valores vindos da HABITEX
; que recebeu um comunicado de uma empresa que administrava o condomínio do apartamento que estava aos cuidados da HABITEX; que o comunicado versava sobre um débito do condomínio referente a três meses;
que pagou os valores em atraso diretamente a
C
ondonal (administradora do condomínio), para que que seu nome não fosse ao SPC; que quando fechou o contrato de administração do seu imóvel, se recorda de ter feito com os proprietários Andrea e Hugo;
que após isso esteve no apartamento de sua propriedade que estava sendo administrado pela HABITEX; que quem estava morando em seu apartamento era Bruna Silveira Schutz
[outra vítima]
; que Bruna disse para a depoente que estava naquele apartamento pois tinha fechado negócio com a HABITEX de um outro apartamento, e foi colocado no apartamento da depoente provisoriamente; que explicou para Bruna o contrato que tinha com a HABITEX e que não estava recebendo alugueis da HABITEX; que pediu pra Bruna para que desocupasse o apartamento; que deu
u
m prazo de dois meses para que Bruna desocupasse o imóvel
;
que frequentemente ia na HABITEX para resolver a situação, quando um determinado dia percebeu que a empresa havia fechado as portas;
que calcula um prejuízo de aproximadamente três mil reais;
que não ajuizou ação civil sobre o caso (...)
que ratifica que em momento algum entregou seu apartamento a HABITEX para venda; que seu apartamento foi entregue a HABITEX para aluguel; que só tomou conhecimento que seu apartamento dado em aluguel a HABITEX estava para venda, quando esteve pessoalmente no seu apartamento e conversou com a inquilina de nome Bruna, que lhe informou que a HABITEX lhe havia oferecido o apartamento para compra.

____________

Edmar Adama Biancarde – fl. 112

Que em julho/09, o declarante contratou HABITEX para intermediar a compra de imóvel no valor de R$ 80.000 (oitenta mil reais) com financiamento pela CEF — Caixa; que esclarece que a liberação para o financiamento foi conseguida pela HABITEX, mas quem providenciou toda a documentação seguinte foi o declarante e a antiga proprietária do imóvel; que a compra foi efetuada e o declarante é proprietário do imóvel,
mas
a HABITEX demorou muito em apresentar a documentação na Caixa e ainda reteve R$ 2.000,00 (dois mil reais) do declarante;
que o declarante informa que pagou os R$ 2.000,0 (dois mil r
eai
s) a HABITEX, como sinal de reserva do imóvel, conforme proposta de compra e venda;
que posteriormente pagou R$3.400,00 (três mil e quatrocentos reais) à HABITEX a título de documentação do imóvel, conforme cópia de recibo anexa

(...),
que o declarante procurou várias vezes a HABITEX, mas não conseguiu reaver o dinheiro
, que procurou o PROCON da Serra, e não houve acordo pois faltou um documento da parte do declarante (...).

____________

Edson Bom Jesus – fl. 396

(...) que se interessou por uma casa a qual a HABITEX tinha em seu portfólio; que o valor dessa casa era de aproximadamente cento e oitenta e cinco mil reais; que iria oferecer no negócio um apartamento, mais R$ 15 mil reais em espécie, como sinal; que o restante seria financiado na Caixa Econômica;
que dias após o feirão foi à HABITEX para fechar o negócio, conversando com a Alessandra e dando entrada de uma quantia de R$ 15 mil reais; que passados os dias procurou novamente a HABITEX, para verificar o andamento das tratativas, sendo que Hugo, esposo de Andrea, disse ao depoente que a casa estava com uma pendência junto ao INSS, que precisava ser regularizada; que procurou o proprietário da casa, a senhora Lurdes; que a senhora Lurdes disse que não iria mais vender a casa; que procurou novamente a HABITEX e falou com Andrea, o que havia ouvido de Lurdes; que Andrea disse que não era pro depoente ter procurado Lurdes, pois Andrea era amiga da filha de Lurdes, e toda situação deveria se resolver com a HABITEX; que semanalmente se deslocava até a sede da imobiliária, não obtendo sucesso, quando num determinado dia viu que as portas da imobiliária haviam se fechado; que telefonava para a imobiliária e para os proprietários desta, sem conseguir retorno, pois suas ligações não eram atendidas; que não obteve ressarcimento dos quinze mil reais que havia dado de entrada
; Que soube que VALSINÉIA, a pessoa que tinha a pretensão de comprar o apartamento do depoente, por intermédio da HABITEX, também ficou no prejuízo de aproximadamente três mil e oitocentos reais, valor que foi dado para HABITEX como entrada; que até o momento não ajuizou ação civil sobre o caso (...);

____________

Bruna Silveira Schultz
– f
l.
418

(...)

Que a depoente procurou a imobiliária HABITEX para comprar um imóvel no condomínio CIVIT A3, o qual custava oitenta e três mil reais; que este foi o primeiro imóvel que a depoente comprou e, por isso, pera bastante inexperiente; que a imobiliária HABITEX era a única existente no bairro Morada de Laranjeiras ou, pelo menos, era a imobiliária mais famosa; que a corretora Juliana apresentou o imóvel para a depoente e lhe explicou que
a depoente deveria dar uma entregada na papelada de Caixa, para segurar o valor do imóvel, a depoente deveria dar uma entrada de quinze mil e oitocentos e cinquenta reais; que a documentação inicial foi feita em nome do pai da depoente
; que foi informado para a depoente que o processo de financiamento na caixa demoraria cerca de noventa dias;
que durante esse período a depoente várias vezes foi até a empresa HABITEX, ocasião em que eles sempre davam uma desculpa para a depoente, dizendo que ora faltava um documento ora que a própria CAIXA estava enrolando
; que cansada desta situação, a depoente resolveu ir pessoalmente até a Caixa, onde descobriu que seu processo estava parado havia dois meses porque a HABITEX não estava tomando as providências para obtenção do financiamento;
que quando deu o dinheiro de entrada, a HABITEX informou para a depoente que parte deste dinheiro seria destinado ao proprietário do imóvel e a outra parte seria destinada a CAIXA, para pagamento de taxas e obtenção de financiamento
; que mesmo depois de ir até a Caixa, a depoente continuou insistindo com a HABITEX; que a acusada disse para a depoente que colocaria a despachantes para agilizar o processo da depoente; que, contudo, a depoente é que teve que correr atrás do que estava faltando;
que dos R$15.850,00 que a depoente deu de entrada, R$3000,00 foram destinados ao proprietário do imóvel, conforme recibo às fls. 171; que por iniciativa da depoente, a depoente passou a residir em imóvel pertencente a HABITEX que abateu R$ 4.200,00 do que a depoente havia pago para o imóvel
; que o restante do dinheiro não foi pago a depoente nem ao proprietário do imóvel;
que o proprietário do imóvel também desconfiou que, transação estava demorando demais e procurou a imobiliária; que a imobiliária disse que o negócio estava demorando porque a depoente não havia pago os valores devidos;
que o proprietário do imóvel conseguiu o contato da depoente e os dois conseguiram concluir a transação juntos, diretamente com a Caixa Econômica; que foi dessa forma que a depoente descobriu que o proprietário apenas tinha recebido R$ 3.000,00 e não o valor pago pela depoente como entrada; que a depoente teve que pagar novamente a entrada do apartamento; que enquanto a depoente estava residindo em um apartamento alugado pela HABITEX, a depoente foi procurada pela proprietária do imóvel, que também afirmava não estar recebendo os valores referentes ao aluguel; que a depoente mostrou a ela que já havia pago os valores a HABITEX;
que o prejuízo da depoente foi de R$ 8.650,00, referentes ao que a depoente havia pago a HABITEX e não lhe foi restituído, acrescidos de R$ 12.850,00, referentes ao que a depoente teve que pagar novamente a proprietária do imóvel;
que a depoente sabe que vários outros consumidores foram enganados pela empresa HABITEX, que as histórias correm pelo bairro; que a depoente não conhece nenhuma pessoa que tenha tido o negócio concluído de maneira normal pela HABITEX; que inicialmente quem atendeu a depoente foi a corretora Juliana e a despachante Samira, mas
quando as coisas começaram a dar errado, a depoente passou a tratar diretamente com Andreia; que oitenta por cento das ocasiões que a depoente tratou diretamente com Andrea;
que posteriormente Andrea deixou a corretora e um outro rapaz passou a tratar diretamente com ela; que após a depoente conseguir dar andamento na CAIXA,
Andrea chegou a exigir um dinheirão da depoente, dizendo que somente mandaria uma despachante para a depoente, caso a depoente pagasse todo o valor referente a habilitação de crédito
; que a depoente lembrou a ela que já havia errado uma vez, que não erraria de novo, uma vez que Andreia estava com todo dinheiro da depoente e não havia feito seu trabalho; que a depoente esclarece que tomou conhecimento de vários fatos narrados na denúncia sendo que
o modo da empresa agir era forçando os consumidores a dar uma entrada para garantir a concretização do negócio;
que os comentários do bairro era que a empresa dava calote nas pessoas se apropriando da entrada dos consumidores
; que várias vezes a depoente encontrou outros consumidores se queixando do mesmo problema que a depoente quando ia até a HABITEX encontrar a acusada Andrea.

____________

Valtemir Cardoso da Silva – fl.
585

(...)
Que ela mostrou uma procuração, e como ele não tinha conhecimento do assunto, confiou e fez os pagamentos; quando o proprietário, que morava em Brasília pedindo o dinheiro que não tinha repassado, ficou sabendo do golpe; que ela só tinha repassado R$ 5 mil, os quais foram devolvidos pelo proprietário
; que conhece de vista o Hugo, mas só teve contato com ela; Que foi até a imobiliária para fazer o negócio; que foi o primeiro e único negócio com a Andreia; que só assinou o contrato do recibo da primeira parcela que foi paga; que tem o recibo do depósito feito na boca do caixa.

____________

Nilda Borges – fls. 50/51

Que a declarante comprou um apartamento da HABITEX EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIOS, através do corretor ALESSANDRO LOUREIRO DOS SANTOS, no dia 27/02/0210, imóvel situado no Bloco 12, ap. 303, do condomínio Carapina CIVIT pelo valor de R$ 70.000,00 (setenta mil reais);

que a declarante depositou no dia 03/04/2010, o valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) em dinheiro na conta da HABITEX (...),
valor este referente a entrada, do apartamento; que a declarante depositou a quantia sem assinar nenhum contrato com a empresa; que no dia 02/03/10, o corretor foi até a casa de declarante e pediu mais R$ 5.500,00 (cinco mil e quinhentos reais) à título de documentação; que a declarante entregou para Alessandro a quantia solicitada em dinheiro, conforme papel assinado por ele, tendo pedido o prazo de 60 dias a contar daquela data para finalizar a operação junto a CAIXA ECONÔMICA
; que passados os 60 dias, a declarante procurou Alessandro, para saber do imóvel, tendo ele informado que a CAIXA estava com muitos processos e o da declarante já estava vencido, que teria que apresentar novamente a mesma documentação; que passado 30 dias,
a declarante se dirigiu até a agência de CAIXA, em Serra Sede, e foi informada pelo gerente que ela, (a declarante) havia desistido do processo; que a declarante se dirigiu até a HABITEX, em Morada de Laranjeiras e conversou com ANDREIA DOS SANTOS LOUREIRO, que explicou que a declarante estava querendo mudar de agência na CEF porque o "gerente estava com picuinha com ela"; que a declarante solicitou o dinheiro de volta, tendo ANDREA dito que não poderia devolver porque havia repassado todo o dinheiro; que a declarante se dirigiu então até o apar
t
amento que estava comprando e ficou sabendo da proprietária que ela não havia recebido nenhum centavo da HABITEX
; que (...)
a CEF liberou o financiamento do apartamento e a senhora ANDREIA não apareceu com os vinte mil em dinheiro para assinar o contrato e até o momento ela não atende telefonemas
(....).

Juliana Souza Capucho, que trabalhava como funcionária da empresa, declarou que a apelante se apropriava dos valores de entrada dos imóveis e dos aluguéis pagos pelos inquilinos. Ela também afirmou que os acusados instruíram os funcionários a chamarem HUGO CESAR MARTINS PEIXOTO por um nome diferente (Paulo Cesar Santos da Silva), para que ele se furtasse da Justiça. Tal conduta, por si só, já indica uma prévia intenção de ludibriar e ocultar as práticas ilícitas. Senão vejamos:

Juliana Souza Capucho – fls.
252/253

(...) que no mês de janeiro, Cesar e Andrea ficaram desaparecidos por 30 (trinta) dias reaparecendo logo após esse tempo e determinou a todos os funcionários que, a partir daquele dia, o nome de Hugo Cesar seria Paulo e que todos deveriam chamá-lo por esse nome; que o fato se deu em razão das pessoas comentarem que Hugo Cesar tinha problemas com a justiça;
que
Andrea e [Hugo] Cesar aplicavam golpes nas pessoas que iam até a imobiliária comprar um imóvel sendo que eles sempre se apropriavam do dinheiro da entrada, dizendo ao comprador que daria entrada na papelada na Caixa Econômica Federal o que não acontecia, deixando os clientes em prejuízo e sempre que eram procurados davam inúmeras desculpas; que os clientes da imobiliária eram pessoas simples e humildes que compravam usando o FGTS para tanto necessitavam de dar entrada na documentação na Caixa;
Que o dinheiro era depositado na conta da Habitex no banco Caixa Econômica Federal de Laranjeiras e de Serra Sede; que a empresa tinha um gerente financeiro de nome Alexandro Ramos, que comentava com os funcionários que Andrea e Cesar pegavam dinheiro das pessoas e não paga as taxas; que Alexandro não falava de valores mais dizia que era muito dinheiro;

que Andrea também passou a se apropriar indevidamente dos valores de locações, quando então a declarante ligou para todos os proprietários de imóveis pedindo a eles que recebessem direto com os seus inquilinos.
(...).

Cumpre destacar, oportunamente, que, nos crimes patrimoniais, o depoimento da vítima, quando harmônico e corroborado por outros elementos de prova constantes nos autos, assume especial relevância na formação do convencimento judicial. Nesse sentido, ressalto:

APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. ROUBO. EMPURRÃO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE FURTO. IMPOSSIBILIDADE. SUBTRAÇÃO DE COISA POR MEIO DE EMPREGO DE FORÇA FÍSICA. comprovação. DIMINUIÇÃO DA CAPACIDADE DE RESISTÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Nos termos do que preconiza o art. 157, caput, do Código Penal, configura o delito de roubo quando o agente, visando subtrair o patrimônio alheio, lança mão de violência; grave ameaça; ou qualquer outro meio capaz de impossibilitar a capacidade de resistência da vítima. 2.
Nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima ganha especial relevo, revelando-se prova apta a embasar o decreto condenatório, mormente se em convergência com os demais elementos dos autos.
3. A desclassificação da imputação de roubo para a figura do furto é inviável se resulta comprovado que o crime foi praticado mediante violência à pessoa, por meio de emprego de empurrão, diminuindo a capacidade de resistência da vítima. 4. Apelação conhecida e não provida.

(TJDF,
ApCrim nº
07336197020218070001 1658659, Rel.
Des. Simone Lucindo, Primeira Turma Criminal
,
J.
01.02.2023)
(grifei)

____________________

APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. FURTO SIMPLES. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. CRIME PATRIMONIAL. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. DOSIMETRIA. PENA BASE. VETORES. CULPABILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. ANÁLISE NEGATIVA. IDONEIDADE. REGIME SEMIABERTO DE CUMPRIMENTO DA PENA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. MANUTENÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO. (...) III. Razões de decidir 3. Se a materialidade e a autoria do delito de furto restaram comprovadas pelos elementos de prova existentes no caderno processual, especialmente pelo depoimento das vítimas e o modus operandi da acusada, a sentença condenatória deve ser mantida. 4. A apelante agiu de forma premeditada, realizando planejamento prévio e estratégia, por meio de anúncio de prestação de serviços de faxina em meio online, além de ter praticado o crime com a presença das vítimas no local, o que demonstra audácia em seu comportamento e justifica a negativação do vetor culpabilidade. (...) lV. Dispositivo e tese 7. Apelação não provida. Tese de julgamento: 1.
Diante do robusto e firme conjunto probatório que comprova a autoria e a materialidade do crime de furto, incabível a absolvição por insuficiência de provas, porquanto a palavra da vítima, corroborada pelas demais provas dos autos, é suficiente para sustentar a condenação em crimes patrimoniais.
(...) Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5º, inciso XI. Jurisprudência relevante citada: STF, hc: 239746 SP, relator: Min. Alexandre de moraes, data de julgamento: 20/05/2024.

(TJDF; APR 00063.59-41.2017.8.07.0020; 195.2450; Primeira Turma Criminal; Rel. Des. Esdras Neves; Julg. 05/12/2024; Publ. PJe 13/12/2024
)
(grifei)

Nessa linha, a reiteração das condutas ora descritas, com múltiplas vítimas sendo lesadas de forma semelhante, afasta a tese de mero inadimplemento contratual ou de dificuldades financeiras pontuais da sociedade empresária. A fraude revelou-se presente desde o início das tratativas, evidenciada pela exigência de pagamentos antecipados sob falsas promessas de regularização ou conclusão dos negócios, seguida do desaparecimento dos responsáveis ou da apresentação de justificativas manifestamente inverossímeis, sem qualquer intenção efetiva de cumprir os compromissos assumidos.

Portanto, as condutas perpetradas pela apelante transcendem o mero ilícito civil. Houve fraude antecedente e dolo específico em cada uma das 12 (doze) condutas de estelionato, utilizando-se da credibilidade da empresa para ludibriar pessoas, muitas delas com poucos recursos, que buscavam o "sonho da casa própria". Assim, a manutenção da sentença condenatória é medida que se impõe, visto que a fraude foi o elemento determinante para o erro das vítimas e a obtenção da vantagem ilícita pela recorrente.

2. Da Dosimetria da Pena

Superado tal ponto, a defesa pugna, subsidiariamente, pela reforma da dosimetria da pena, com o afastamento da valoração negativa de algumas circunstâncias judiciais e, via de consequência, a fixação da pena-base no mínimo legal.

Além disso, a defesa sustenta, ainda, a impossibilidade de o juízo suprir, de ofício, eventual omissão do Ministério Público quanto à indicação de circunstâncias judiciais desfavoráveis na fase de dosimetria da pena.

Quanto a esse ponto, afasto de plano a alegação de violação ao princípio da correlação. Ainda que o Ministério Público, em alegações finais, tenha se limitado a abordar pontualmente determinadas circunstâncias judiciais, o Magistrado não está vinculado a essa delimitação, podendo valorar negativamente outras circunstâncias, desde que o faça de forma fundamentada e com base em elementos concretos constantes dos autos.

O art. 385 do Código de Processo Penal estabelece que
"Nos crimes de ação pública, o juiz poderá proferir sentença condenatória, ainda que o Ministério Público tenha opinado pela absolvição, bem como reconhecer agravantes, embora nenhuma tenha sido alegada"
. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça considera legítima a valoração negativa de circunstâncias judiciais não descritas na inicial, sem que esse procedimento implique em violação do princípio da correlação.

Nesse sentido, destaco jurisprudência:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. DESPICIENDA MENÇÃO NA DENÚNCIA. ARTS. 385 E 387, II, DO CPP. REGIME SEMIABERTO. CIRCUNSTÂNCIAS DESFAVORÁVEIS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1.
No que tange à tese de afastamento da valoração negativa das consequências do crime, descabe falar em violação do princípio da correlação. 2. Conforme a dicção do art. 385 do Código de Processo Penal, aplicável, igualmente, às circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, nos crimes de ação pública, o juiz poderá proferir sentença condenatória, ainda que o Ministério Público tenha opinado pela absolvição, bem como reconhecer agravantes, embora nenhuma tenha sido alegada. 3. Outrossim, o art. 387, II, o CPP permite, em sede de sentença condenatória, o reconhecimento das circunstâncias agravantes ou atenuantes definidas no Código Penal, motivo pelo qual é despicienda a menção da circunstância judicial na denúncia para que este seja reconhecida em sentença.
(...) 5. Agravo regimental desprovido.

(STJ; AgRg-HC 844.361; Proc. 2023/0278130-3; SP; Quinta Turma; Rel. Min. Ribeiro Dantas; DJE 01/12/2023)
(grifei)

____________________

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. DOSIMETRIA. NEGATIVAÇÃO DO VETOR CULPABILIDADE. OFENSA AO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO NÃO EVIDENCIADO. APLICAÇÃO DO ART. 385 DO CPP ÀS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. PRECEDENTES. TESE DE NÃO RECEPÇÃO DO ART. 385 DO CPP QUE NÃO FOI DEBATIDA NA ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 1.
Sob a alegação de ofensa ao princípio da correlação, discute-se a possibilidade de negativação do vetor culpabilidade com base em fato (embriaguez ao volante) não descrito na denúncia, 2. Descabe falar em violação do princípio da correlação. Isso porque, conforme a dicção do art. 385 do Código de Processo Penal, aplicável, igualmente, às circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, "nos crimes de ação pública, o juiz poderá proferir sentença condenatória, ainda que o Ministério Público tenha opinado pela absolvição, bem como reconhecer agravantes, embora nenhuma tenha sido alegada". Ainda, em seu art. 387, II, o CPP estabelece que o Juiz, ao proferir sentença condenatória, "mencionará as circunstâncias agravantes ou atenuantes definidas no Código Penal, e cuja existência reconhecer" (HC n. 417.900/SP, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, QUINTA TURMA, julgado em 8/2/2018, DJe 16/2/2018).
3.
Ademais, mostra-se irrazoável exigir do Ministério Público, no ato de oferecimento da denúncia, que tenha ciência de todos os atos, fatos e circunstâncias que possam, de qualquer maneira, influenciar na fixação da pena-base
. 4. No que se refere à alegação de não recepção ou revogação tácita do art. 385 do CPP, verifico que tal tese não foi abordada na origem, razão pela qual sua análise diretamente por esta Corte Superior de Justiça constitui indevida supressão de instância. 5. Agravo regimental improvido.

(STJ; AgRg-HC 591.914; Proc. 2020/0152874-9; SC; Sexta Turma; Rel. Min. Sebastião Reis Júnior; Julg. 21/09/2021; DJE 27/09/2021)
(grifei)

Passo, então, à análise individualizada das circunstâncias judiciais valoradas negativamente.

Sabe-se que, para a exasperação da pena, o Julgador deve respaldar-se em fundamentos exógenos ao tipo, os quais devem ser relevantes para justificar o elevado grau de reprovabilidade da conduta do réu, seja pelas circunstâncias judiciais objetivas ou subjetivas descritas no art. 59 do CP.

Ademais, segundo jurisprudência remansosa do STJ,
"(...) a exasperação da pena deve estar fundamentada em elementos concretos extraídos da conduta imputada ao acusado, os quais devem desbordar dos elementos próprios do tipo penal. Assim, meras alusões à gravidade em abstrato do delito, à potencial consciência da ilicitude, ao perigo da conduta, à busca do lucro fácil e outras generalizações sem lastro em circunstâncias concretas não podem ser utilizados para aumentar a pena-base."
(STJ, EDcl no REsp nº 1.565.024/SP, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, J. 17.12.2019).

Na hipótese, o Magistrado sentenciante valorou negativamente a
culpabilidade
da recorrente ao fundamento de que
"os clientes da imobiliária eram pessoas com poucos recursos financeiros, que se utilizavam, muitas vezes, do FGTS para dar entrada na compra de um imóvel próprio
(...)
, fator conhecido pela ré, que, ainda assim, escolheu ludibriar e lucrar indevidamente com os rendimentos das vítimas"
.

A
culpabilidade
, como juízo de reprovação da conduta, deve se pautar na maior ou menor censurabilidade do comportamento do agente, considerando sua capacidade de autodeterminação e o dever jurídico de respeitar as normas (STJ; AgRg-HC nº 918.040/ES 2024/0196730-9; Quinta Turma; Rel. Min. Ribeiro Dantas; DJE 06.09.2024).

O fato de a recorrente ter direcionado suas ações para pessoas com poucos recursos, que investiam suas economias e o FGTS no desejo de alcançar a casa própria, denota uma maior intensidade do dolo e uma reprovabilidade social acentuada, pois se aproveitou da fragilidade econômica para obter vantagem indevida.

Desse modo, a valoração negativa da
culpabilidade
deve ser mantida.

A sentença considerou, também, a
personalidade
da apelante como negativa, ao fundamento que
“(...) a ré orientou aos seus funcionários a chamarem o seu cônjuge por nome diverso do verdadeiro, com a intenção de se furtar da justiça, o que demonstra personalidade tendenciosa à ilegalidade”.

A
personalidade
do agente deve ser analisada a partir de elementos concretos, técnicos e permanentes de sua conduta e não a partir de um ato isolado, sem respaldo em avaliações pormenorizadas e idôneas do caso.

O STJ já se manifestou no sentido de que a exasperação da pena-base pela mensuração negativa do vetor da
personalidade
do agente
“(...) deve ser aferida a partir de uma análise pormenorizada, com base em elementos concretos extraídos dos autos, acerca da insensibilidade, desonestidade e modo de agir do criminoso para a consumação do delito”
(HC 472.654/DF, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 21/2/2019, DJe 11/3/2019).

Nessa linha, a conduta de orientar os funcionários a se referirem ao cônjuge por nome diverso do verdadeiro, com o intuito de se furtar da Justiça, revela um padrão de comportamento voltado à burla da lei. Trata-se de uma manobra deliberada, não de um ato isolado, que expõe a postura da agente diante da legalidade e da ética. Longe de configurar um episódio fortuito, tal atitude evidencia a adoção consciente de práticas à margem do ordenamento jurídico, com vistas à impunidade e à obtenção de benefícios ilícitos.

Portanto, a valoração negativa da
personalidade
deve ser mantida.

A sentença valorou negativamente, ainda, as
circunstâncias do crime
, justificando que
“(...
) a ré se aproveitou do “sonho da casa própria” das vítimas, que buscavam os seus serviços crendo na seriedade da empresa, inviabilizando a concretização da compra do imóvel almejado”
. A defesa, neste ponto, alega
bis in idem
, pois o mesmo fundamento teria sido utilizado para valorar a culpabilidade.

De fato, o STJ tem entendimento consolidado de que o mesmo fundamento concreto não pode ser utilizado para a valoração negativa de mais de uma circunstância judicial, sob pena de
bis in idem
(STJ; AgRg-HC 701.404; Proc. 2021/0337457-8; SE; Quinta Turma; Rel. Min. Messod Azulay Neto; DJE 12/12/2023).

No presente caso, a menção ao "sonho da casa própria" e à vulnerabilidade econômica das vítimas já foi considerada ao analisar a
culpabilidade,
de modo que ao utilizar o mesmo argumento para valorar as
circunstâncias do crime
configura, de fato, dupla valoração do mesmo elemento.

Assim, acolho o pleito defensivo e afasto a valoração negativa da circunstância judicial das
circunstâncias do crime
, a fim de evitar o
bis in idem
.

O Magistrado sentenciante considerou as
consequências do crime
como graves, pois
"(...
)
não há registros da devolução dos altos valores pagos pelas vítimas, implicando em diversos procedimentos cíveis"
.

Embora o prejuízo patrimonial seja um elemento inerente ao crime de estelionato, as consequências do crime devem se referir àquelas que transcendem o resultado típico. A jurisprudência do STJ perfilha no sentido de que
"(...
) a
redução do patrimônio da vítima é circunstância inerente à prática de crimes contra o patrimônio, dos quais o roubo é espécie, de modo que a não restituição do bem apropriado, por si só, não se presta a amparar a exasperação da pena-base"
(AGRG no RESP n. 2.015.055/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 27/9/2022, DJe de 4/10/2022.).

Apesar de o caso em tela não ser de roubo, o raciocínio é aplicável por se tratar de crime patrimonial. Logo, a mera ausência de restituição dos valores, por si só, não configura uma consequência extraordinária que justifique a exasperação da pena-base, sob pena de incorrer em
bis in idem
, pois o prejuízo já é elemento do tipo.

Dessa forma, a valoração negativa das
consequências do crime
não se sustenta, razão pela qual a afasto.

Com o afastamento da valoração negativa das circunstâncias do crime e das consequências do crime, restam apenas duas moduladoras negativas: (i)
culpabilidade
e (ii)
personalidade do agente.

Considerando que a pena mínima para o crime de estelionato (art. 171 do CP) é de 1 (um) ano de reclusão e a máxima é de 5 (cinco) anos de reclusão, e que aplico a fração de 1/8 (um oitavo) de 4 (quatro) anos para cada circunstância judicial negativa, fixo a
pena-base em
2 (dois) anos de reclusão
e 48 (quarenta e oito) dias-multa.

Na segunda fase da dosimetria, não há agravantes ou atenuantes a serem consideradas, mantendo-se a
pena intermediária em
2 (dois) anos de reclusão
e 48 (quarenta e oito) dias-multa
.

Na terceira fase dosimétrica, incide o aumento pelo reconhecimento do crime continuado (art. 71 do CP). O Magistrado sentenciante reconheceu a prática de 12 (doze) delitos pela recorrente, o que está sendo mantida no presente recurso. A Súmula nº 659 do STJ dispõe que
"a fração de aumento em razão da prática de crime continuado deve ser fixada de acordo com o número de delitos cometidos, aplicando-se 1/6 pela prática de duas infrações, 1/5 para três, 1/4 para quatro, 1/3 para cinco, 1/2 para seis e 2/3 para sete ou mais infrações"
.

Nesse cenário, a fração de aumento aplicável à hipótese seria de 2/3 (dois terços). Contudo, o Magistrado sentenciante aplicou a fração de 1/2 (metade) por considerar desproporcional a aplicação de 2/3 (dois terços), mesmo com a quantidade de delitos praticados, em observância à individualização da pena e ao princípio da proporcionalidade.

Mantenho essa fração de 1/2 (metade), uma vez que é mais benéfica à apelante e está dentro da discricionariedade do Julgador, fixando a
pena definitiva em
3 (três) anos
de reclusão e
72
(
setenta e dois
) dias-multa,
no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

3. Da Prescrição da Pretensão Punitiva

Com o redimensionamento da pena privativa de liberdade para 3 (três) anos, impõe-se,
de ofício
, a análise da prescrição da pretensão punitiva estatal.

Nos termos do art. 109, IV, do CP, a prescrição ocorre em 8 (oito) anos se o máximo da pena é superior a 2 (dois) anos e não excede 4 (quatro) anos.

O último marco interruptivo da prescrição foi o recebimento da denúncia, em 18 de fevereiro de 2013 (fl. 341). A sentença condenatória, novo marco interruptivo, foi proferida em 20 de maio de 2024 (id 12173274). Entre essas duas datas, transcorreram mais de 11 (onze) anos, ou seja, lapso temporal superior aos 8 (oito) anos previstos no art. 109, IV, do CP.

Dessa forma, operou-se a prescrição da pretensão punitiva do Estado, na modalidade retroativa, devendo ser declarada extinta a punibilidade da apelante, nos termos do art. 107, IV, c/c art. 109, IV, e art. 110, § 1º, todos do Código Penal.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para, mantendo a condenação pela prática do crime previsto no art. 171 (doze vezes), na forma do art. 71, ambos do Código Penal, redimensionar a pena definitiva para 3 (três) anos de reclusão e 72 (setenta e dois) dias-multa.

Ademais,
PRONUNCIO
, DE OFÍCIO, EXTINTA A PUNIBILIDADE
da apelante
ANDREA LOUREIRO DOS SANTOS
, em virtude da ocorrência da
PRESCRIÇÃO DA PRETENS
ÃO PUNITIVA
do Estado, na modalidade retroativa, com fundamento nos arts. 107, IV, 109, IV, e 110, § 1º, todos do Código Penal.

É como voto.

1
STJ; AREsp 2.739.955; Proc. 2024/0337890-2; DF; Relª Min. Daniela Teixeira; Julg. 17/12/2024; DJE 03/01/2025.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator quanto a extinção da punibilidade da recorrente em razão da prescrição.

Acompanho o E. Des. Relator.
É como voto.